Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600365-22.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600365-22.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600365-22.2020.6.16.0043
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600365-
22.2020.6.16.0043 (DRAP n.º 0600358-30.2020.6.16.0043) que acolheu o pedido de impugnação de
registro de candidatura apresentado pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o pedido de
registro de candidatura de Jair José da Cruz Ribeiro para concorrer ao cargo de Vereador pelo
Partido Comunista do Brasil, número 65444. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de Jair José da Cruz Ribeiro, que solicitou registro de candidatura pelo
Partido Comunista do Brasil do Município de Campina do Simão (petição 10898542), vez que o
requerente está inelegível diante da condenação pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei
6.766/1979, crime contra a administração pública, incidindo na vedação prevista no art. 14, § 9º, da
CF, c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", 1, da LC 64/1990, com a redação dada pela LC 135/2010 (Lei da
Ficha Limpa). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19693
216
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.188
RECURSO ELEITORAL 0600365-22.2020.6.16.0043 – Campina do Simão – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
EMENTA:
CANDIDATURA. VEREADOR. IMPUGNAÇÃO.
CONDENAÇÃO POR CRIME DE CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECISÃO TRANSITADA
EM JULGADO. PENA EXTINTA. REGISTRO
INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO
INCISO I DO ART. 1º, DA LC Nº 64/1990. RECURSO
NÃO PROVIDO
1. A existência de sentença penal condenatória,
transitada em julgado, pela prática de crime contra
administração pública, implica a inelegibilidade do
condenado pelo prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, que na hipótese dos autos só se
encerrará em outubro de 2027. Precedentes.
2. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 19693216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JAIR JOSÉ DA CRUZ RIBEIRO,
pretenso candidato ao cargo de vereador, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 43ª
Zona Eleitoral de Guarapuava/PR (ID 14964966), a qual INDEFERIU seu pedido de registro de
candidatura para o cargo de vereador pelo partido Comunista do Brasil (PCdoB) de Campina
do Simão, tendo em vista condenação pela prática do crime previsto no artigo 50 da Lei
6.766/79, contra a administração pública, incidindo na vedação prevista no art. 14, § 9º, da CF,
c/c art. 1º, I, “e”, 1, da LC 64/90, com a redação dada pela LC 135/10 (Lei da Ficha Limpa).
Em suas razões recursais (ID 14965266), sustenta o recorrente que:
a) O entendimento do Juízo a quo é totalmente equivocado e contrário à
Constituição Federal, uma vez que a interpretação colide com a previsão constitucional que
estabelece que qualquer cidadão possui o direito de requerer o registro de sua candidatura,
desde que respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e
incompatibilidade;
b) Vale observar que o indivíduo que cumprira a pena a que fora submetido já
sofre rechaço suficiente ao retornar à sociedade, sendo desnecessário ver tal desprezo
positivado em uma lei complementar proveniente do senso comum e que irá soterrar uma de
suas garantias fundamentais, o que macula a legitimidade da imposição de privar, por oito anos
após o indivíduo já nada dever ao Estado, o exercício de sua elegibilidade;
c) Não se pode aceitar a defesa da aplicação da legislação infraconstitucional
para vedar a candidatura de qualquer cidadão brasileiro, sob a justificativa de que não são
preenchidos os requisitos de elegibilidade, enquanto for vigente o atual texto de nossa
Constituição.
Requer o conhecimento do recurso e reforma da decisão para o fim de deferir a
candidatura do requerente.
Em contrarrazões (ID 14965516), o Ministério Público Eleitoral manifestou-se no
sentido de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de origem, mantendo o indeferimento
do registro de candidatura do ora recorrente, uma vez que não há de se questionar a
constitucionalidade da Lei da Ficha Limpa, já atestada pelo STF em 2012, bem como reafirma
a disposição da Súmula nº 61 do TSE, que versa sobre o tema.
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Num. 19693216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Comunista do Brasil – PCdoB, em favor de JAIR JOSÉ DA CRUZ
RIBEIRO, pretenso candidato ao cargo de vereador no município de Campina do Simão, nas
eleições de 2020.
Inconformado com a decisão que indeferiu seu Requerimento de Registro de
Candidatura, o pretenso candidato interpôs o presente recurso, no qual pede a reforma da
sentença para ter seu registro de candidatura deferido, ao argumento da impossibilidade de lei
inconstitucional criar nova hipótese de inelegibilidade, bem como já ter cumprido da pena e,
assim, não remanescer mais nenhum débito com a sociedade.
No caso em apreço, o registro foi impugnado pelo Ministério Público em razão do
recorrente ter sofrido condenação criminal pela prática do crime contra a Administração
(Autos
Pública, previsto no artigo 50 da Lei nº 6.766/1979 – parcelamento do solo urbano
nº 0002772-07.2009.8.16.0031), à pena de 02 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
multa, pelo que presente a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, 1, da
Lei Complementar nº 64 de 18 de maio de 1990.
A sentença penal condenatória transitou em julgado na data de 05 de novembro
de 2018,
como se verifica de
tendo sido extinta a pena em 09 de outubro de 2019,
comprovante extraído do sistema INFODIP (ID 14963916).
A Lei Complementar 64/90 prevê expressamente:
Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
[...]
e) os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito)
anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:
1. contra a economia popular, a fé pública, a
e o
administração pública
patrimônio
;
público
[...]”

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice no artigo acima transcrito, já que é incontroverso que foi condenado por sentença penal
condenatória transitada em julgado, pela pratica de crime contra a administração pública, cuja
pena foi extinta em outubro de 2019, de modo que ainda não transcorreu o prazo de 8 anos,
conforme dispositivo legal acima transcrito.
Num. 19693216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292

Claro, portanto, que não assiste razão ao recorrente ao sustentar que, após
o cumprimento integral da pena, já não teria nenhuma outra restrição pendente,
porquanto é exatamente esse o marco inicial do prazo de inelegibilidade, de modo que o
recorrente está inelegível, ao menos, até outubro de 2.027.
O recorrente sustenta, por fim, que novas causas de inelegibilidades não
podem ser criadas por norma infraconstitucional, uma vez que é a própria Constituição
Federal que autoriza a criação de novos casos de inelegibilidade, ou seja, além daqueles
previstos na própria Carta da República. Com efeito, assim dispõe o art. 14, § 9º da
Constituição, in verbis:
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
[...]
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua
cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do
mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função,
cargo ou emprego na administração direta ou indireta.
Além disso, o art. 15, CF, para além de vedar a cassação dos direitos político,
prevê que a condenação criminal por sentença transitada em julgado é precisamente uma das
hipóteses de perda ou de suspensão dos direitos políticos.
A Lei Complementar nº 64/90. regulamentando essa norma constitucional,
estabeleceu diversas causas de inelegibilidades, dentre ela a ora questionada.
Neste ponto, o Tribunal Superior Eleitoral seguindo jurisprudência do Supremo
Tribunal, firmou entendimento assentando que “O Plenário da Suprema Corte, no julgamento
das ADCs 29 e 30: (i) assentou categoricamente que a inelegibilidade ostenta natureza jurídica
de requisito negativo de adequação do indivíduo ao regime jurídico do processo eleitoral; (ii)
rechaçou veementemente o caráter sancionatório ou punitivo das hipóteses de inelegibilidade
veiculadas na Lei Complementar nº 64/90; e (iii) afirmou que as regras introduzidas e alteradas
pela LC nº 135/2010 aplicam-se às situações anteriores à sua edição e não ofendem a coisa
(Recurso Especial Eleitoral nº 23184, Acórdão, Relator(a) Min.
julgada ou a segurança jurídica”
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 49, Data 12/03/2018, Página
109-111)
No mesmo sentido, como bem apontado pela d. Procuradora Regional Eleitoral:
Não prospera, nesse ponto, a tese de desproporcionalidade da restrição ao seu ius
após o efetivo cumprimento das penas que lhe foram impostas pelo Juízo
honorum
Criminal. Não bastasse a circunstância de o C. Supremo Tribunal Federal já ter
assentado a constitucionalidade da Lei das Inelegibilidades (LC 64/90), com a
redação conferida pela Lei da Ficha Limpa (LC 135/10), por ocasião do julgamento
da Ação Direta de Constitucionalidade nº 29, também é firme o entendimento
jurisprudencial no sentido de que “o prazo concernente à hipótese de
Num. 19693216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292

inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90projeta-se por oito anos após
o cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou
multa” (Súmula TSE nº 61) (ID 18838016).
Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o
entendimento de que a existência de sentença condenatória por crime contra a administração
atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar
64/90, ficando o candidato inelegível por 8 anos a parir da extinção da pena:
ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
ESTADUAL. DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO
CRIMINAL. INELEGIBILIDADE.
1. O Tribunal a quo indeferiu o registro do candidato ao cargo de deputado
estadual, em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar
64/90, decorrente de condenação pela prática de crime contra a administração
pública, consistente no delito de concussão previsto no art. 316 do Código Penal,
feito esse de competência originária daquela Corte em razão do foro por
prerrogativa de função de deputado estadual.
2. A decisão criminal condenatória proferida por órgão judicial colegiado, no
exercício de sua competência originária, atrai a incidência da causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei Complementar 64/90, não havendo
falar em ofensa à ampla defesa, com os meios e os recursos a ela inerentes, pois
não há confundir colegialidade com duplo grau de jurisdição.
3. "A condenação do candidato, por órgão colegiado do Poder Judiciário, por
crime contra a Administração Pública é apta a atrair a incidência da causa de
inelegibilidade objeto do art. 1º, inciso I, alínea e, da Lei Complementar nº
135/2010" (AgR–REspe 466–13, rel. Min. Laurita Vaz, DJE de 22.2.2013).
4. Nos termos do verbete sumular 41 do TSE, não cabe à Justiça Eleitoral avaliar o
acerto ou o desacerto das condenações proferidas por outros órgãos do Poder
Judiciário que possam dar ensejo ao reconhecimento a causa de inelegibilidade.
5. Conforme julgados do Tribunal Superior Eleitoral, é inviável o sobrestamento
de processo de registro de candidatura, considerados os preceitos da duração
razoável do processo e da celeridade.
Agravo regimental a que se nega provimento.
(Recurso Ordinário nº 060095391, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 67, Data 08/04/2019)

É certo, por outro lado, que o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade tem início
somente após o cumprimento da pena, que, no caso, ocorreu em 09.10.2019, de modo que o
recorrente está inelegível, no mínimo, até outubro de 2.027.
Por todas as razões expostas, sendo patente a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Num. 19693216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600365-22.2020.6.16.0043 - Campina do Simão - PARANÁ -
RELATOR: DR. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: JAIR JOSE DA CRUZ RIBEIRO -
Advogado do(a) RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19693216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621594842300000019071292
Número do documento: 20111621594842300000019071292